Tribunal: STJ
Processo: 2070277-07.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581638 - SP(2024/0052068-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAGALHAES
TEIXEIRA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA FILHO - SP146745
AGRAVADO
: DOCES DOCELANDIA & VAZ LTDA
ADVOGADO
: GIOVANI SOTONYI - SP392548
INTERES.
: ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
INTERES.
: FASTCASH CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
OUTRO NOME
: FASTCASH CORRESPONDENTE BANCARIO EIRELI
INTERES.
: FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DE HONORÁRIOS NO INDEFERIMENTO
DO IDPJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 80, 85, §§ 1o
e 10, 203 e 354 do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, no qual se indeferiu a inclusão de terceiros no polo
passivo e se deixou de fixar honorários de sucumbência.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
rejeição do incidente sem fixação de honorários por ausência de previsão legal e
aplicação do
§ 1o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
do CPC impõe a
art. 80
aplicação do princípio da causalidade para condenação em honorários; (ii) saber se
o
§§ 1o e 10, do CPC exige a fixação de honorários no encerramento do
art. 85,
incidente; (iii) saber se os arts. 203 e 354 do CPC, à luz dos conceitos de sentença
e decisão parcial de mérito, autorizam honorários no IDPJ; e (iv) saber se houve
divergência jurisprudencial em face do entendimento do STJ.
Documento eletrônico VDA55100913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 23337a69-b9e6-4883-8c3e-91284b431ebc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
encerra a demanda incidental e impõe a fixação de honorários sucumbenciais,
conforme a sistemática do
do CPC e a orientação atual do STJ.
art. 85
6. A classificação do pronunciamento judicial à luz dos arts. 203 e 354 do CPC é
compatível com a resolução parcial do mérito, justificando a remuneração imediata
do patrono vencedor no encerramento do incidente.
7. A discussão sobre o
do CPC não se confunde com má-fé e é irrelevante
art. 80
para o desfecho, firmado na sucumbência do incidente.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado, pois a tese é acolhida pela alínea a do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. São devidos honorários sucumbenciais quando indeferido
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
do
art. 85
CPC. 2. Os arts. 203 e 354 do CPC autorizam a fixação de honorários no
encerramento do incidente, por resolução parcial do mérito. 3. O exame do dissídio
jurisprudencial fica prejudicado quando a tese é acolhida por violação de lei
federal.”
CF,
III,
; CPC, arts. 80, 85, §§ 1o, 2o e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
8o, 203, 354 e 487, I.
STJ, agravo em recurso especial n.
Jurisprudência relevante citada:
3.010.701/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2025;
recurso especial n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
2.221.451/SP,
Turma, julgado em 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 23337a69-b9e6-4883-8c3e-91284b431ebc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581638 - SP (2024/0052068-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAGALHAES TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA FILHO -
SP146745
AGRAVADO
: DOCES DOCELANDIA & VAZ LTDA
ADVOGADO
: GIOVANI SOTONYI - SP392548
INTERES.
: ATLAS
SERVICES
-
SERVIÇOS
DE
SUPORTE
ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA
INTERES.
: FASTCASH CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
OUTRO NOME
: FASTCASH CORRESPONDENTE BANCARIO EIRELI
INTERES.
: FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DE HONORÁRIOS NO INDEFERIMENTO
DO IDPJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 80, 85, §§ 1o e
10, 203 e 354 do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, no qual se indeferiu a inclusão de terceiros no polo passivo e
se deixou de fixar honorários de sucumbência.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
rejeição do incidente sem fixação de honorários por ausência de previsão legal e
aplicação do
§ 1o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
do CPC impõe a aplicação
art. 80
do princípio da causalidade para condenação em honorários; (ii) saber se o art. 85,
Documento eletrônico VDA53850986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:54
Código de Controle do Documento: 61ba2ef6-2454-443f-ae96-42de70a9c663

§§ 1o e 10, do CPC exige a fixação de honorários no encerramento do incidente; (iii)
saber se os arts. 203 e 354 do CPC, à luz dos conceitos de sentença e decisão parcial
de mérito, autorizam honorários no IDPJ; e (iv) saber se houve divergência
jurisprudencial em face do entendimento do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
encerra a demanda incidental e impõe a fixação de honorários sucumbenciais,
conforme a sistemática do
do CPC e a orientação atual do STJ.
art. 85
6. A classificação do pronunciamento judicial à luz dos arts. 203 e 354 do CPC é
compatível com a resolução parcial do mérito, justificando a remuneração imediata
do patrono vencedor no encerramento do incidente.
7. A discussão sobre o
do CPC não se confunde com má-fé e é irrelevante
art. 80
para o desfecho, firmado na sucumbência do incidente.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado, pois a tese é acolhida pela alínea a do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: “1. São devidos honorários sucumbenciais quando indeferido o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
do
art. 85
CPC. 2. Os arts. 203 e 354 do CPC autorizam a fixação de honorários no
encerramento do incidente, por resolução parcial do mérito. 3. O exame do dissídio
jurisprudencial fica prejudicado quando a tese é acolhida por violação de lei federal.”
CF,
III,
; CPC, arts. 80, 85, §§ 1o, 2o e 8o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
203, 354 e 487, I.
STJ, agravo em recurso especial n. 3.010.701/SP,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, recurso
9/12/2025;
especial n. 2.221.451/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 16/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAGALHÃES
TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 80,
85, §§ 1o e 10, 203 e 354 do Código de Processo Civil, e pela incidência da Súmula
n. 7 do STJ (fls. 48-50). Alega a parte agravante que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53850986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:54
Código de Controle do Documento: 61ba2ef6-2454-443f-ae96-42de70a9c663

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento nos autos
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
O julgado foi assim ementado (fl. 22):
AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA SUCUMBÊNCIA Decisão que indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada mas deixou de
condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios Não há previsão legal
relativamente à condenação da parte vencida em verba honorária advocatícia, em
incidentes suscitados no processo Aplicação do
§ 1°, do novo CPC Precedentes
art. 85,
do STJ e do TJ-SP Recurso improvido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 80, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal teria afastado a
aplicação do princípio da causalidade para impor à recorrente os custos do litígio
sem arbitramento de honorários sucumbenciais;
b) 85, §§ 1o e 10, do Código de Processo Civil, já que a decisão que
encerrou o incidente teria natureza de sentença ou decisão parcial de mérito, devendo
conter condenação em honorários, inclusive pelo § 10 nas hipóteses de perda do
objeto;
c) 203 e 354, do Código de Processo Civil, pois o conceito atual de
sentença e de decisão parcial de mérito teria sido interpretado de modo restritivo,
impedindo a fixação de honorários no encerramento do incidente.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que “não há previsão legal
relativamente à condenação da parte vencida em verba honorária advocatícia, em
incidentes desta natureza”, divergiu do entendimento do STJ no REsp 1.845.536/SC
(fls. 37-42).
Documento eletrônico VDA53850986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:54
Código de Controle do Documento: 61ba2ef6-2454-443f-ae96-42de70a9c663

Requer o provimento do recurso para que se reconheça o cabimento e se
fixe honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; requer ainda o provimento do recurso
para que se aplique o princípio da causalidade e o conceito de decisão parcial de
mérito na espécie.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica que
indeferiu o pedido de inclusão das empresas interessadas no polo passivo e deixou de
condenar a parte suscitante ao pagamento de honorários de sucumbência (fls. 23-25).
Na decisão do incidente, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o
pedido, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do
I, do
art. 487,
Código de Processo Civil, e consignou a inexistência de custas e honorários
advocatícios no incidente (fls. 24-25).
A Corte de origem, ao julgar o agravo de instrumento, negou provimento e
manteve a decisão que rejeitou o incidente e não fixou honorários advocatícios, por
ausência de previsão legal e aplicação do
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 85,
em consonância com precedentes do STJ (fls. 26-28).
Passo à análise das supostas violações.
I. Arts. 80 e 85, §§ 1o e 10, do CPC
O
do CPC tipifica hipóteses de litigância de má-fé, descrevendo
art. 80
condutas processuais reprováveis que podem ensejar sanções, inclusive de natureza
pecuniária. Já o
do CPC disciplina a verba honorária sucumbencial,
art. 85
assegurando remuneração ao advogado do vencedor, em regra, como decorrência do
Documento eletrônico VDA53850986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:54
Código de Controle do Documento: 61ba2ef6-2454-443f-ae96-42de70a9c663

princípio da sucumbência, com hipóteses específicas de imputação por causalidade e
de arbitramento conforme o resultado do processo ou do incidente.
No caso, a controvérsia não reside propriamente na configuração de má-fé
(art. 80), mas na consequência sucumbencial pela instauração de demanda incidental
em que se buscou, sem êxito, ampliar a responsabilidade patrimonial a terceiros no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Tribunal de origem
concluiu inexistir previsão legal para honorários em incidentes, apoiando-se em
leitura restritiva do
§ 1o, do CPC.
art. 85,
Ocorre que a orientação desta Corte Superior foi superada, assentando-se
compreensão mais adequada à natureza do IDPJ como verdadeira demanda
incidental, com partes, causa de pedir e pedido, cuja improcedência importa exclusão
definitiva do terceiro indevidamente chamado a litigar, impondo remuneração
imediata do patrono vencedor. Nessa linha, a Corte Especial consolidou o
entendimento de que, rejeitado/indeferido o IDPJ, são devidos honorários em favor
do advogado de quem foi indevidamente demandado.
Assim, a leitura que afasta, de plano, a fixação de honorários no
encerramento do incidente conflita com a sistemática do
do CPC e com a
art. 85
atual jurisprudência, que privilegia o êxito do patrono e evita a distorção de se impor
ao terceiro o ônus da atuação defensiva sem contraprestação, apesar do resultado
favorável. Reconheço, portanto, a procedência da insurgência para determinar a
fixação da verba honorária no incidente, nos termos da orientação vigente.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
(IDPJ).
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ARTS. 1.022
E 1.025 DO CPC). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO INDEFERIMENTO DO
Documento eletrônico VDA53850986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:54
Código de Controle do Documento: 61ba2ef6-2454-443f-ae96-42de70a9c663

IDPJ. CABIMENTO (ART. 85, §§ 1o, 2o E 8o DO CPC). PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
PRECEDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial voltado contra acórdão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica por prematuridade e não fixou
honorários sucumbenciais, tendo embargos de declaração posteriormente rejeitados.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional,
por ausência de enfrentamento específico quanto à fixação de honorários no
indeferimento do IDPJ; (ii) é cabível a condenação em honorários sucumbenciais
quando rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) está
caracterizado o dissídio jurisprudencial sobre a matéria.
3. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrentou o
ponto central invocado, expondo razões suficientes e coerentes, ainda que em sentido
diverso do pretendido, o que satisfaz os arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo
Civil.
4. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que
mantém fora do polo passivo pessoa física ou jurídica indevidamente chamada a
litigar, enseja a fixação de honorários sucumbenciais, em consonância com a natureza
de demanda incidental do IDPJ e com a lógica da resolução parcial do mérito prevista
no CPC/2015.
5. A apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) somente é admitida nas
hipóteses excepcionais previstas, não se aplicando quando o valor da causa ou o
proveito econômico é elevado.
6. O exame do dissídio jurisprudencial fica prejudicado quando a tese jurídica é
decidida pela via da alínea a do permissivo constitucional.
7.
Agravo
conhecido.
Recurso
especial
parcialmente
provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 3.010.701/SP,
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça em recentíssimo
julgamento superou o entendimento anteriormente dominante para fixar orientação no
sentido de que são devidos honorários advocatícios pelo indeferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica em favor do advogado de quem foi
indevidamente chamado a litigar em juízo.
2. Recurso especial provido. (
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.221.451/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Documento eletrônico VDA53850986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:54
Código de Controle do Documento: 61ba2ef6-2454-443f-ae96-42de70a9c663

II. Arts. 203 e 354 do CPC
O
do CPC define os pronunciamentos judiciais (sentenças,
art. 203
decisões interlocutórias e despachos), enquanto o
disciplina o julgamento
art. 354
antecipado parcial do mérito e a fragmentação decisória, compatibilizando a
atividade jurisdicional com decisões que resolvam, desde logo, parcelas autônomas
da controvérsia.
No contexto do IDPJ, embora denominado “incidente”, o pronunciamento
que o julga improcedente (ou o indeferimento que, na prática, afaste definitivamente
a inclusão do terceiro) encerra a relação jurídico-processual instaurada em face do
demandado incidental, produzindo resultado equivalente ao término daquela lide
incidental. A jurisprudência atual explicita que, nesse segundo caminho
(improcedência do incidente e exclusão definitiva do terceiro), a remuneração do
patrono vencedor é imediata, justamente porque a sua atuação se exaure com o
encerramento do incidente.
Desse modo, ainda que se discuta a classificação formal do
pronunciamento à luz do
a consequência prática é inequívoca: há solução
art. 203,
definitiva da demanda incidental em relação ao terceiro, o que justifica a incidência
do regime de honorários do
do CPC, em coerência com a superação do
art. 85
“dogma da unicidade de julgamento” e com a lógica de decisões parciais
/segmentadas admitidas pelo
Em suma, os arts. 203 e 354 reforçam a
CPC/2015.
compatibilidade sistêmica da fixação de honorários quando o incidente põe termo à
participação do terceiro, razão pela qual também prospera a insurgência nesse ponto.
III. Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53850986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:54
Código de Controle do Documento: 61ba2ef6-2454-443f-ae96-42de70a9c663

A divergência jurisprudencial, como fundamento autônomo, pressupõe
cotejo analítico e demonstração de similitude fática entre os arestos confrontados,
nos termos do CPC e do RISTJ.
Todavia, reconhecido o acerto do recurso pela alínea , à luz da orientação
a
superveniente firmada nesta Corte (inclusive pela Corte Especial), fica prejudicado o
exame do dissídio, por perda de utilidade, já que a tese recursal é acolhida no mérito
com base em violação de lei federal.
IV - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao agravo para conhecer do recurso
,
especial e dar-lhe provimento a fim de determinar a fixação de honorários
.
sucumbenciais no incidente
Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento), em favor da
,
recorrente (sociedade de advocacia que patrocinou a defesa das interessadas)
calculada sobre o valor do débito que se pretendeu impor às recorrentes na
(ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
,
execução
valor atualizado da causa
como critério residual), observados os parâmetros do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA53850986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:54
Código de Controle do Documento: 61ba2ef6-2454-443f-ae96-42de70a9c663

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.581.638 / SP
Número Registro: 2024/0052068-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058526420218260100 0005852642021826010011287840820198260100 11287840820198260100
20230000656705
20702770720238260000
58526420218260100
5852642021826010011287840820198260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAGALHAES TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA FILHO - SP146745
AGRAVADO
: DOCES DOCELANDIA & VAZ LTDA
ADVOGADO : GIOVANI SOTONYI - SP392548
INTERES.
: ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E
DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
INTERES.
: FASTCASH CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
OUTRO
NOME
: FASTCASH CORRESPONDENTE BANCARIO EIRELI
INTERES.
: FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA55077077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:09
Código de Controle do Documento: 9ef08429-da14-4d24-a53c-58b22ea742ca

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:09
Código de Controle do Documento: 9ef08429-da14-4d24-a53c-58b22ea742ca